Tribunal: TJDFT
Processo: 0000606-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DEPOIMENTO DE USUÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I - Impossível a absolvição do réu quando os depoimentos do policial responsável pela prisão em flagrante, aliados às declarações do usuário abordado, todos colhidos na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O crime de tráfico constitui delito de perigo abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
IV - Recurso conhecido e desprovido.